Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705526-95.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IMPLANTAT ODONTOLOGIA LTDA AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO O agravo de instrumento foi interposto desacompanhado do respectivo preparo recursal (id 55801729). A agravante não é, ao menos até o presente momento, beneficiária da gratuidade da justiça. Ela informa que requereu a concessão do mencionado benefício nos autos originários e que o Juízo de Primeiro Grau determinou a juntada de documentos para que ela comprovasse a hipossuficiência econômica. Friso que a justiça gratuita possui efeitos prospectivos. O benefício, caso deferido pelo Juízo de Primeiro Grau, não terá efeitos retroativos. Ante o exposto, intime-se a agravante para recolher o preparo recursal em dobro nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Prazo de cinco (5) dias. Retornem os autos conclusos na sequência. Brasília, 22 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator